Tribunal: TJMT
Processo: 0016096-15.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016096-15.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO SCHMIDT - CPF: 011.623.631-00 (APELANTE), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HIRAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA - CPF: 802.520.871-00 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIA VICINAL – ATO ILÍCITO E CULPA – NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a dinâmica do acidente, não é possível atestar a negligência, imprudência ou imperícia do requerido na condução de seu veículo, apto a ensejar a reparação por danos pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016096-15.2018.8.11.0055

APELANTE:

DIOGO SCHMIDT

APELADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOGO SCHMIDT
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, MMo Juiz Flavio Maldonado de Barros, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0016096-15.2018.8.11.0055 (Código: 288780)
,
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e HIRAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, inclusive com relação à litisdenunciada, no mesmo percentual.

O apelante, em suas razões recursais, relata que ajuizou a ação de indenização em razão de um acidente de trânsito que aconteceu dentro de sua propriedade privada, mais precisamente dentro do talhão de milho, ocasionado pela negligência e imprudência do Sr. Hiran Imbroisi Brant, funcionário da Sicredi Sudeste MT.

Informa, inicialmente, que o agendamento da visita foi realizado por iniciativa do Sr. Hiran Imbroisi Brant, com intuito de vender créditos rurais, sendo que ele nunca esteve em sua propriedade anteriormente.

Salienta que o proprietário da área foi prejudicado por ato irresponsável do funcionário da requerida e, portanto, “
não poderia estar transitando aleatoriamente dentro dela, até mesmo porque o local não é via de trafego, é um talhão de milho, onde o autor jamais imaginaria que houvesse outro veiculo no local
” (sic).

Menciona que o requerido deveria aguardar na sede da Fazenda o retorno do autor, sendo que seu funcionário, Sr. Hildefonso, não detinha todas as instruções de como tratar os visitantes, uma vez que cabe ao mesmo apenas gerir sua propriedade. Ressalta, inclusive, que suposta orientação de como localizar o autor dentro da propriedade é equivocada, pois a Fazenda possuí 1.100 hectares, de forma que não poderia precisar um percurso de 8 km dentro dela.

Explica que o requerido confessou ter colidido com o veículo de autor frontalmente, sendo que no local não havia visibilidade e que a largura do local era de 5 metros.

Sendo assim, argumenta que restam evidente os fatos de que os requeridos assumiram o risco de causar um grave acidente, não se preocupando com a integridade física de terceiros, e por isso, devem ser responsabilizados pelos prejuízos causados.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 84875971).

A Allianz Seguros S.A. apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a culpa do acidente é exclusiva do autor (id. 84875974).

O Sr. Hiran

Imbroisi Brant, em suas contrarrazões, argumenta que o ônus da prova quanto a culpa do apelado pelo acidente era exclusiva do autor, nesse passo, competia ao apelante provar que o recorrido não estava autorizado a trafegar em sua propriedade; e que seu funcionário havia lhe dito para aguardar na sede de sua fazenda; que os talhões de milho são usados para via de tráfico apenas dele e de seus funcionários; ainda, que entre os talhões comportariam passagem de apenas um veículo; e que as regras de trânsito dentro daquela via é de mão única e em sentido anti-horário, razão pela qual requer a manutenção do
decisum
(id. 84875977).

O preparo foi recolhido (Id. 85192461 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é definir se houve a prática de ato ilícito que possa ser imputado aos recorridos, a fim de responsabilizá-los pelo acidente de trânsito ocorrido no interior da Fazenda do autor, capaz de condená-los a indenização pelo dano material concernente ao valor do conserto do veículo e danos morais.

No caso dos autos, nota-se que o acidente ocorreu em área rural e em estrada vicinal, ou seja, estrada de acesso, secundária, localizada dentro de propriedade particular do autor, qual seja, na estrada aberta dentro do talhão de milho.

Pois bem. O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, para que se configure o ato ilícito que enseja a reparação, é necessário que simultaneamente ocorram as seguintes situações: ato ilícito causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, imperícia, negligência ou imprudência; dano patrimonial ou moral; e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

No caso em comento, analisando atentamente a dinâmica do acidente, resta clara a culpa do demandante, aqui recorrente, haja vista que o veículo conduzido pelo requerido, Sr. Hiran Imbroisi Brant, trafegava à direita, ou seja, em sua mão de direção, consoante as fotos colacionadas nos autos, que inclusive atesta que as avarias em seu carro se concentraram do lado esquerdo, ou seja, do motorista (id. 84869517 - Pág. 1 e 84869517 - Pág. 3).

Por sua vez, a testemunha arrolada pelo autor, Sr. Elio Miguel da Silva, que conhece a propriedade onde ocorreu o acidente, não soube informar se naquele local havia regras de trânsito.

No depoimento prestado pelo informante, Sr. Fábio Idelfonso, funcionário do autor, ao ser indagado se havia alguma determinação expressa do autor, quanto a suposto impedimento de trafegar na lavoura, respondeu que não; e sobre o tráfego, também disse que não detinha informação se o mesmo (tráfego) se daria em sentido horário ou anti-horário.

Inclusive, o autor ao ser ouvido em juízo afirmou que
depois que ocorreu o acidente providenciou a sinalização adequada ao local
.

No que tange à largura da via onde ocorreu o acidente, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Acerca da largura da estrada/talhão, já que o demandado não fora impedido ou sequer orientado de que seria perigoso por lá transitar, tal questão se torna de somenos importância.

De toda sorte, mesmo que considerado relevante, ao se debruçar sobre as fotografias (fls. 12 e 14), a definição da metragem por elas não teria qualquer respaldo técnico, sendo certo, ainda, que há
declarações divergentes sobre a metragem e possibilidade de tráfego de dois veículos
. Por exemplo, a testemunha Telmo Tadeu Costa Júnior afirmou que “a plataforma de milho tem uns sete metros e meio e ela passa no talhão, tem que transportar”, dando a entender que a largura era para a circulação do maquinário. Ou seja: não se estava referindo ao tráfego no momento da colheita, mas no deslocamento para tal.

Se dúvida há, essa dúvida pesa em desfavor de quem tinha o ônus de produzir a prova, isto é, contra o autor.

Também não restou devidamente esclarecido como as camionetes faziam o percurso, se seguiam a sua mão ou se invadiram a pista contrário, isso porque somente os envolvidos estavam presentes. No entanto, a fotografia de fl. 12 deixa forte impressão de que o veículo conduzido pelo demandado trafegava à direita, ou seja: na sua mão de direção. Como já dito anteriormente, era ônus da parte autora esclarecer suficientemente os fatos, se não o fez, pesa sobre ela o respectivo ônus

(...)”.

Portanto, os argumentos do demandante de que o requerido não estava autorizado a trafegar dentro de sua propriedade não foram devidamente comprovados, assim como as regras de trânsito estabelecido naquele local, de modo que deve prevalecer a regra básica de trânsito.

Logo, se o autor não agiu com a devida cautela, trafegando ao centro da via, deve ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em casos análogos, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. EPISÓDIO OCORRIDO EM ESTRADA VICINAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Sentença de improcedência do pedido
, condenando a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência. Apelo da autora. Inconformismo que não prospera. Sítio do local que possui estreita via de rolamento, sem acostamento pavimentado. Autora, passageira do automóvel, presenciou que a condutora do veículo em que se encontrava, para evitar de atingir a parte traseira do caminhão de responsabilidade dos demandados, que se encontrava em velocidade reduzida para realização de conversão à esquerda, realizou desvio e capotou. Dinâmica do acidente que, mesmo após o fim da instrução probatória, restou controversa. Responsabilidade dos apelados não demonstrada.
Ônus de prova que recai sobre a autora. Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Existência, outrossim, de indício apontando ter o acidente ocorrido por negligência e imprudência da condutora do veículo em que estava a autora. Ausência de observância à necessária distância de segurança. Danos não comprovados. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10011559520188260614 SP 1001155-95.2018.8.26.0614, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 31/05/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA QUE PERMITE CONCLUIR QUE A CULPA PELO EVENTO FOI DO DEMANDADO, JÁ QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, EM CURVA FECHADA DE ESTRADA VICINAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
. Recurso improvido. (Recurso Cível No 71008247157, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 21/02/2019).”
(TJ-RS – Recurso Cível: 71008247157 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 21/02/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/02/2019)

E também deste Sodalício, que apesar de antigo, amolda-se como uma luva no caso concreto. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E LUCRO CESSANTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA VICINAL NÃO PAVIMENTADA – COLISÃO EM CURVA COM ACLIVE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A demonstração do elemento “culpa do agente” é pressuposto imprescindível para o reconhecimento do direito à indenização.”
(TJ-MT - APL: 00230656620088110000 MT, Relator: MUNIR FEGURI, Data de Julgamento: 30/04/2008, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/05/2008)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021